Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO. SUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida ação de conhecimento, que determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a agravante requer o afastamento da aplicação da multa diária.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeitada. 2.1. A jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o rol do artigo 1.015, do CPC, como de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. A insurgência recursal, destinada à análise acerca da eventual excessividade do valor da multa fixada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, aliada a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mostra-se suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento.
3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, objetivando instar a parte cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.1. Uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida (art. 536 do CPC). 3.2. Nesse propósito, deve-se buscar atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
4. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios (arts. 412, 413 e 537, §1o, I, do CPC). 4.1. Além disso, o art. 537, §1o, II, do CPC, permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
5. No caso dos autos, não assiste razão à agravante ao alegar que a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), seja desproporcional e/ou configure enriquecimento sem causa, visto que tal imposição apresenta-se como medida necessária a efetivação da obrigação, bem como diante da peculiaridade do caso, o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais mostra-se bastante razoável.
6. É dizer, não há motivos para modificar a decisão recorrida que aplica multa diária, visto que a agravante não cumpriu com a obrigação. 6.1. Assim, a imposição de multa diária se mostra como medida capaz de estimular a agravante ao cumprimento da obrigação, revelando-se adequada, razoável e proporcional ao caso concreto.
7. Em relação a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, ressalta-se ser suficiente para a parte desincumbir-se de tal determinação, haja vista, a constatação de considerável transcurso de tempo desde o trânsito em julgado da ação que, ocorreu em 14/06/2022, e o comportamento da agravante que, mesmo sem apresentar qualquer fundamento capaz de justificar o não cumprimento da obrigação, quedou-se inerte.
8. Quanto à litigância de má-fé, tal pedido não merece acolhimento, pois o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configuram, por si só, a má-fé, como alegam os agravados.
9. Precedente Turmário: “ “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação do executado a promover os atos necessários à baixa da hipoteca relativa ao imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a 20 (vinte) dias. [...] 4. O fundamento da multa cominatória é incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, devendo ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. No caso, considerando que o executado não demonstrou interesse em cumprir a obrigação de forma espontânea - apresentando recurso fundamentado em questões preclusas -, e tendo em vista a sua capacidade econômica e porte, o montante arbitrado pelo Juízo a quo não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco representa enriquecimento ilícito da parte contrária, mormente em se considerando a fixação de limite para a sua incidência. 6. Estando devidamente observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há se falar em exclusão ou redução do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, sendo necessária a sua manutenção, como forma de incentivo ao adimplemento da obrigação imposta. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07120536820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 6/8/2021)
10. Recurso improvido.